Tribunal: CARF
Processo: 10530.720169/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720169/2006-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.696 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
PIRELLI PNEUS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PRAZO PARA REVISÃO DE SALDO NEGATIVO DESTINADO A
COMPENSAÇÃO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia
decisão em contexto fático distinto, concernente à ausência de objeção fiscal
formalizada contra o saldo negativo destinado a compensação, sem
manifestação acerca da definição legal do prazo previsto para tanto, como
fixado no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto (relator), que votou pelo
conhecimento. Designada a Conselheira Edeli Pereira Bessa para redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720169/2006-49
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência, interposto pelo Sujeito Passivo (e-
fls. 896 a 906) contra o acórdão no 1302-005.602 (e-fls. 866 a 884), de 16/08/2021, em que os
membros da Turma decidiram rejeitaram as preliminares e, no mérito, negaram provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO
ORIGINADO
EM
ANOS
ANTERIORES.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DAS
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS
MENSAIS
NÃO
CONFIRMADAS.
INOCORRÊNCIA.
Não cabe decretar a homologação tácita das estimativas mensais
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, tendo em vista
sua natureza de antecipação de tributo. Na verificação deste componente
não existe limitação temporal, já que o objetivo é confirmar as
antecipações correspondentes às estimativas declaradas como pagos ou
compensados, permanecendo inalterado o valor correspondente ao
imposto devido nos períodos anteriores.
SALDO NEGATIVO. AINDA QUE COMPROVADAS PARTE DAS
ESTIMATIVAS, AINDA SE CHEGA A VALOR A PAGAR.
Mesmo a se considerar as retificações propostas ao longo do acórdão,
com o reconhecimento, e parte, das estimativas de 2000, ainda assim não
se verificaria, quanto este ano, a formação de saldo negativo. Neste caso,
mesmo que por motivos distintos, há de se considerar corretas a
conclusões da DRJ e da DRF, deixando de reconhecer o direito creditório
postulado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar de nulidade; por voto de qualidade, em rejeitar a
prejudicial de decadência do direito de revisão das estimativas
compensadas em processo, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães
da Fonseca (relator), Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos
Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert; e, no mérito, por maioria de votos,
em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto e Fabiana Okchstein
Kelbert, que davam provimento. Os conselheiros Flávio Machado
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert votaram pelas conclusões do
relator quanto à preliminar; e o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório
votou pelas conclusões do relator quanto ao mérito. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão,
em relação à matéria em que o relator foi vencido. O conselheiro Marcelo
Cuba Netto, por ter estado ausente momentaneamente, não votou em
relação à preliminar de nulidade.
O recurso especial questionou o entendimento adotado pelo acórdão recorrido e
defendeu a existência de divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e os paradigmas no
108-09.530 (8a Câmara do então 1o Conselho de Contribuintes) e no 101-93.802 (1a Câmara do
então 1o Conselho de Contribuintes), em relação a matéria relacionada ao direito de a FAZENDA
NACIONAL rever os saldos negativos de períodos anteriores informado pelo passivo em sua
DIPJ, após decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
O r. despacho de admissibilidade de fls. 952 e seguintes admitiu o Recurso
Especial, nos seguintes termos:
O primeiro paradigma e o acórdão recorrido guardam situações fáticas
bastante assemelhadas, pois em ambos os casos tratou-se de discutir
direito de a FAZENDA NACIONAL rever os saldos negativos de
períodos anteriores informado pelo passivo em sua DIPJ, após decorrido
o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
E de fato, nesse contexto, está configurada a divergência jurisprudencial
nos termos propostos pelo Recorrente.
Isso porque enquanto o acórdão recorrido firmou entendimento de que é
possível a Fazenda Nacional rever saldos negativos de períodos
anteriores mesmo decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos
previsto no art. 150, § 4o, do CTN, pois tal prazo só se aplicaria para os
lançamentos; de outra banda, o primeiro paradigma decidiu em sentido
contrário obstando essa possibilidade de revisão por parte da Fazenda
Nacional uma vez ultrapassado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos
previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Confira-se trechos do primeiro paradigma a esse respeito:
O auditor fiscal em diligência determinada pela Delegacia de Julgamento
teve acesso a toda escrituração da pessoa jurídica, trouxe todos os
documentos que compõe o saldo de fls. 88, e em nada se contrapôs ou
glosou, como seria seu dever de oficio, caso se apurasse alguma
irregularidade, por sua atividade vinculada e obrigatória, como prescreve
o artigo 142 do CTN. Apenas o fisco se desvencilhou da solicitação final
dos julgadores singulares ao não elaborar um relatório conclusivo,
entendendo que foram anexados todos os elementos necessários à
elucidação dos fatos.
Ressalte-se que não houve nenhuma retificação dos dados contidos nas
DIRPJ dos Exercícios 1998 e 1997, e não houve notificação fiscal em
relação aos registros contábeis dos anos-calendário 1996 e 1997 da
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

contribuinte, tendo, portanto, sido homologadas tacitamente, tornando-se
imutáveis os valores de saldo negativo de IRPJ ali declarados.
Havendo a contribuinte comprovado pelas Declarações de Imposto de
Renda, diga-se de passagem, auditadas pelo fisco, bem como pelos
DARF's e demais documentos acostados aos autos, que possuía saldo
negativo de IRPJ suficiente para quitar o débito de R$99.040,92 da
contribuinte Wilson Sons Agência Marítima Ltda., no meu entendimento,
nada há a obstar a compensação requerida.
Desta forma, reconheço o direito creditório da contribuinte, bem como,
homologo a compensação requerida nos termos da inicial.
Portanto, admito a divergência a partir do primeiro paradigma.
Em relação ao segundo paradigma (Ac. no 101-93.802), verifica-se que as
situações não são assemelhadas e o que foi lá decidido não se contrapõe à
decisão recorrido, e assim o Recorrente não logrou êxito em comprovar a
arguição de dissenso jurisprudencial.
Isso porque no acórdão recorrido a discussão sobre a homologação tácita
de saldo negativo de IRPJ apurado se deu no próprio processo tal qual no
primeiro paradigma, por outro lado no segundo paradigma (Ac. no 101-
93.802) essa discussão levantada como divergente foi promovida pelo
interessado em processo diverso, como se observa do seguinte trecho:
(...)
Releva notar que o RD/101-1.523 interposto pela Fazenda Nacional, já
foi julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo aquela
Câmara, à maioria de votos, Negado provimento ao Recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. (Acórdão nr.
CSRF/01-03.459 de 24.07.2001, anexado às fls. 70/81).
Restou confirmado pelo aludido Acórdão, que ocorreu a decadência do
direito de lançar, relativamente ao ano autuado de 1992. Em face disso,
não subsiste a glosa fiscal efetuada naquele ano, e via de conseqüência,
não se justifica qualquer alteração no prejuízo fiscal (saldo) compensado
regularmente pela Recorrente na apuração do Lucro Real do exercício de
1996, ano calendário de 1995, e bem assim na base de cálculo negativa
da C.S.L.L gerado nesse exercício de 1992 o que desautoriza a exigência
fiscal formulada no Auto de Infração e ratificada pela decisão recorrida;
(...)
Nesse contexto releva ressaltar que a decisão paradigmática limitou-se a
descrever e acatar uma decisão transitada administrativamente em outro
processo e extrair dela apenas as consequências jurídicas. Isso ficou bem
cristalino também na própria ementa desse julgado:
(...) Confirmada em decisão derradeira na esfera administrativa proferida
pela CSRF, a insubsistência da glosa fiscal efetuada no ano de 1992, por
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

ocorrida a decadência do direito de lançar, que reduziu indevidamente o
saldo do prejuízo fiscal compensável no ano de 1995, com alteração na
base de cálculo negativa da CSLL, cancela-se a exigência formulada no
Auto de Infração e mantida pela decisão de 1° grau.
Dessa forma, não se admite este segundo paradigma (Ac. no 101-93.802)
sem embargos de a divergência apresentada ser admitida em face do
primeiro paradigma (108-09.530).
No mérito, sustenta que transcorridos mais de 5 anos entre a data da entrega das
DIPJs dos anos-calendários de 1996 a 1999, e a data do r. despacho decisório (06/11/2006),
restam homologadas tacitamente as DIPJs dos aludidos períodos e, por consequência, os
créditos de saldo negativo ali declarados.
Isso porque, conforme dispõe o artigo 149, parágrafo único e 150, § 4o do CTN, o
prazo para homologar o lançamento efetuado pelo contribuinte é de 5 anos a contar da ocorrência
do fato gerador, sendo que transcorrido tal prazo, considera-se definitivamente homologado o
lançamento e extinto o crédito tributário.
Por meio de seu recurso voluntário a Recorrente reiterou a impossibilidade de
retificação de saldo negativo já homologado tacitamente pela D. Autoridade Fiscal. Contudo, ao
analisar o recurso voluntário da Recorrente o C. CARF não acatou suas alegações por maioria de
votos, sendo que o voto vencido do Relator Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
que deu provimento ao recurso voluntário da Recorrente, ainda consignou que as
compensações dos débitos de estimativas que compuseram o saldo negativo do ano-
calendário de 2000, por não caracterizarem confissão de dívida, devem ser constituídos,
por inaplicabilidade do Parecer Normativo Cosit no 02/2018.
Intimada a PGFN apresenta contrarrazões em que sustenta que não cabe decretar a
homologação tácita das estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, tendo em vista sua natureza de antecipação de tributo. Ou seja, na verificação deste
componente não existe limitação temporal, já que o objetivo é confirmar as antecipações
correspondentes às estimativas declaradas como pagos ou compensados, permanecendo
inalterado o valor correspondente ao imposto devido nos períodos anteriores.
Concluindo, não houve “glosa” dos valores das estimativas mensais, mas mera
aferição da liquidez e certeza das parcelas de composição do crédito decorrente de saldo
negativo informado na compensação em análise.
É em síntese o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial da Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Cotejados o acórdão recorrido e o paradigma aceito, sem motivos para afastar a
análise aduzida no despacho de admissibilidade, proponho seu conhecimento com fundamento
nas razões do Presidente de Câmara, na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
Admito, portanto, o recurso especial.
Assim, com base nesses fundamentos, voto por CONHECER do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado concluiu que o dissídio jurisprudencial
não estava demonstrado.
O relatório e o voto do ex-Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, no
acórdão recorrido no 1302-005.602, expõem detalhadamente o litígio instaurado nestes autos, a
partir da revisão dos saldos negativos de CSLL apurados pela Contribuinte entre 1996 e 1999, e
destinados à liquidação das estimativas que formaram o saldo negativo do ano-calendário 2000,
utilizado em Declarações de Compensação – DCOMP para liquidação de débitos a partir de
25/02/2004. Em que pese a autoridade fiscal tenha, originalmente, alterado a base de cálculo da
CSLL nos períodos analisados, os efeitos desta revisão foram desconsiderados pela autoridade
julgadora de 1a instância em decisão implícita que, favorável à Contribuinte, o Colegiado a quo
reputou definitiva. Sob esta premissa, e considerando as demais parcelas de crédito admitidas em
1a instância, o relator assim sintetiza os pontos que subsistiram em litígio em sede de recurso
voluntário:
a) o fato do saldo negativo de 1996 ter sido objeto de outro processo administrativo
poderia obstar o seu uso para a realização de compensações sem processo em exercícios
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

futuros? Mais que isso, este argumento não representaria uma inovação ilícita por parte
da turma julgadora a quo?
b) os valores de estimativas mensais depositados mensalmente poderiam ser acrescidos
aos ajustes dos anos de 1997 e 1998?
c) quanto ao ano de 1999 houve, de fato, erro de cálculo por parte da DRF e da DRJ e
este erro seria suficiente para alterar as conclusões suportadas pelas autoridades
administrativas, inclusive quanto ao ano-calendário de 2000?
d) por fim, e é claro, caso superados os assuntos destacados nos itens acima, e feita
recomposição de cada ano-calendário tratado no feito, seria possível atestar a correção
do valor do direito creditório pretendido pela insurgente?
O Colegiado a quo concordou que não haveria nulidade no procedimento de
revisão dos saldos negativos de 1996 a 2000, mas o relator restou vencido na prejudicial de
mérito acerca da qual assim se manifestou, em conclusão:
O problema aqui é que, quanto as estimativas compensadas, houve a estabilização da
relação jurídico-tributária e a consequente extinção da obrigação por homologação
tácita. Não se trata de impedir a verificação de fatos pretéritos para a apuração do saldo
negativo, mas, isto sim, de se impedir a glosa de parcelas que não se encontram mais
sob o crivo do fisco, e que pressupunham o lançamento para torná-las exigíveis.
Em resumo, ainda que as estimativas compensadas ao longo dos meses de janeiro a
setembro de 2000 não tenham conformado uma confissão de dívida, até a sua revisão,
por lançamento, elas podem e devem compor o ajuste. I.e., ultrapassado o prazo do art.
150, § 4o, do CTN, elas comporão o ajuste e este não poderá, ao menos quanto a elas,
mais ser revisto, ante a extinção de tais obrigações na forma do art. 156, V, do CTN.
A luz de tais considerações, e a despeito de todo o imbróglio concernente aos saldos
negativos de exercícios anteriores, as estimativas relativas aos meses de janeiro a
setembro de 2000 foram extintas na forma dos artigos 14, da IN 21/97, 150, §4o e 156,
V, ambos do CTN, devendo ser reconhecidas e consideradas para a formação do saldo
negativo, objeto desta demanda. Esta questão foi superada pela turma, entretanto.
No mérito, o Colegiado a quo admitiu integralmente o saldo negativo declarado
no ano-calendário 1996, mas manteve as objeções aos saldos negativos de 1997 a 1999, ao
menos parcialmente. Em consequência, somente parte das estimativas compensadas no ano-
calendário 2000 foram validadas, mas ainda assim o montante total foi insuficiente para liquidar
o débito do período, razão pela qual o saldo negativo remanesceu integralmente não reconhecido.
Assim, subsiste o interesse processual da Contribuinte em reverter as revisões promovidas nos
anos-calendário 1997 a 1999.
A Contribuinte demonstra a divergência jurisprudencial nos seguintes termos:
14. Com efeito, ao julgar pela inexistência de limitação temporal para a homologação
tácita das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, o v.
acórdão possibilitou de forma equivocada, data maxima venia, a revisão de valores já
homologados, de ofício, pela própria D. Autoridade Fiscal a qualquer tempo, o que não
se pode admitir, uma vez que decorridos mais de cinco anos entre a data do primeiro
Despacho Decisório (06/11/2006) e a data de entrega das DIPJs dos anos-calendários de
1996 a 1999, havendo clara violação aos artigos 149, parágrafo único e 150, § 4o, ambos
do CTN.
15. Ora, uma vez homologados os saldos negativos apontados nas DIPJs dos anos-
calendários de 1996 a 1999, é incabível a alteração do saldo negativo do ano-
calendário de 2000.
16. Isso porque as estimativas compensadas dos anos-calendários de 1996 a 1999 e que
compuseram o saldo negativo de 2000 não podem ser objeto de cobrança ao final do
exercício, uma vez que, nesse caso, não há confissão de dívida e, consequentemente,
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

não podem ser objeto de inscrição em Dívida Ativa, na medida em que não se aplicava
o entendimento do Parecer Normativo Cosit 02/2018.
17. Desse modo, caso houvesse qualquer discordância quanto às estimativas
compensadas, a D. Autoridade Fiscal deveria constituir o crédito tributário por meio do
procedimento previsto nos artigos 142 e 149 do CTN, tendo em vista que não
poderiam mais ser objeto de revisão, porquanto decorridos mais de 5 anos da data da
transmissão das DIPJs e a data do despacho decisório.
18. Sob esse aspecto a C. Turma recorrida deu interpretação divergente à atribuída por
outro julgado do E. CARF em caso semelhante. Com efeito, diferentemente do afirmado
no v. Acórdão recorrido, a C. 8a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, no
Acórdão no 108-09.530 indicado como paradigma representativo da controvérsia, já
manifestou seu entendimento no sentido de que o crédito líquido e certo declarado em
DIPJ proveniente de saldo negativo não contestado pelo Fisco no prazo legal foi
homologado tacitamente. Confira-se a ementa do referido v. acórdão:
“IRPJ COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM DÉBITOS DE TERCEIROS
POSSIBILIDADE. A legislação de regência previa na época dos fatos a
possibilidade de compensação de créditos da contribuinte com débitos de
terceiros. No caso trata-se de crédito líquido e certo declarado na DIPJ dos
exercícios de 1997 e 1998, proveniente de saldo negativo de IRPJ, os quais não
foram desconstituídos, eis que as declarações apresentadas não foram objeto de
notificação ou retificação de nenhum valor de saldo negativo de IRPJ ali
demonstrado. O crédito declarado relativo aos anos 1996 e 1997, não
contestado pelo fisco foi homologado tacitamente pelo decurso do prazo legal.
Recurso Voluntário Provido.” (CARF, Acórdão Paradigma no 108-09.530,
proferido em 23/01/2008) (Destaques não constam do original)
19. Além disso, o trecho do voto vencedor do v. acórdão paradigma não deixa dúvida de
que caso se apurasse qualquer irregularidade nas declarações apresentadas pelo
contribuinte, quando da informação do crédito de saldo negativo, a D. Autoridade Fiscal
deveria ter efetuado o lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 142 do
CTN, o que não ocorreu:
“(...) O auditor fiscal em diligência determinada pela Delegacia de Julgamento
teve acesso a toda escrituração da pessoa jurídica, trouxe todos os documentos
que compõe o saldo de fls. 88, e em nada se contrapôs ou glosou, como seria
seu dever de ofício, caso se apurasse alguma irregularidade, por sua atividade
vinculada e obrigatória, como prescreve o artigo 142 do CTN. Apenas o fisco se
desvencilhou da solicitação final dos julgadores singulares ao não elaborar um
relatório conclusivo, entendendo que foram anexados todos os elementos
necessários à elucidação dos fatos. (...) (Destaques não constam do original)
20. Nesse sentido, verifica-se que a interpretação dada ao tema pelo v. acórdão
paradigma diverge da interpretação constante no v. acórdão recorrido, na medida em
que, no presente caso, restou consignado que não há decadência para a revisão do saldo
negativo de compensação sem tributo a pagar, admitindo-se que não haveria
necessidade de constituição do crédito tributário e que a D. Autoridade Fiscal poderia
rever os valores declarados a qualquer tempo.
21. Verifica-se que a divergência jurisprudencial é clara: no v. acórdão paradigma foi
reconhecida a homologação tácita dos créditos declarados nas DIPJs de anos
anteriores, porquanto não houve contestação por parte da D. Autoridade Fiscal no
prazo de 5 anos, ao passo que, no presente caso, entendeu-se pela inexistência de
limitação temporal para se decretar a homologação tácita, uma vez que as estimativas
tratam de antecipação de tributo, permanecendo inalterado o valor do imposto devido ao
final do ano-calendário. Confira-se:
[...] (destaques do original)
No quadro demonstrativo da divergência, a Contribuinte adiciona a transcrição
dos seguintes excertos do voto condutor do paradigma:
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

Ressalte-se que não houve nenhuma retificação dos dados contidos nas DIRPJ dos
Exercícios 1998 e 1997, e não houve notificação fiscal em relação aos registros
contábeis dos anos-calendário 1996 e 1997 da contribuinte, tendo, portanto, sido
homologadas tacitamente, tornando-se imutáveis os valores de saldo negativo de IRPJ
ali declarados.
Havendo a contribuinte comprovado pelas Declarações de Imposto de Renda, diga-se de
passagem, auditadas pelo fisco, bem como pelos DARF's e demais documentos
acostados aos autos, que possuía saldo negativo de IRPJ suficiente para quitar o débito
de R$99.040,92 da contribuinte Wilson Sons Agência Marítima Ltda., no meu
entendimento, nada há a obstar a compensação requerida” (Destaques não constam do
original)
Note-se que a Contribuinte principia o relato dos fatos afirmando a divergência
jurisprudencial também em face do paradigma no 101-93.802, mas não o refere na demonstração
do dissídio. De toda a sorte, o exame de admissibilidade se debruçou sobre o conteúdo deste
segundo julgado e concluiu que as situações não são assemelhadas e o que foi lá decidido não se
contrapõe à decisão recorrida. Assim, o seguimento do recurso especial se deu, apenas, com
base no paradigma no 108-09.530 porque:
O primeiro paradigma e o acórdão recorrido guardam situações fáticas bastante
assemelhadas, pois em ambos os casos tratou-se de discutir direito de a FAZENDA
NACIONAL rever os saldos negativos de períodos anteriores informado pelo passivo
em sua DIPJ, após decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art.
150, § 4o, do CTN. E de fato, nesse contexto, está configurada a divergência
jurisprudencial nos termos propostos pelo Recorrente.
Isso porque enquanto o acórdão recorrido firmou entendimento de que é possível a
Fazenda Nacional rever saldos negativos de períodos anteriores mesmo decorrido o
prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN, pois tal prazo só
se aplicaria para os lançamentos; de outra banda, o primeiro paradigma decidiu em
sentido contrário obstando essa possibilidade de revisão por parte da Fazenda Nacional
uma vez ultrapassado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o,
do CTN. (destaques do original)
Contudo, o paradigma não veicula discussão acerca do direito de a FAZENDA
NACIONAL rever os saldos negativos de períodos anteriores informado pelo sujeito passivo em
sua DIPJ, após decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do
CTN. Sua ementa afirma que o crédito declarado relativo aos anos de 1996 e 1997, não
contestado pelo fisco foi homologado tacitamente pelo decurso do prazo legal, mas porque,
naqueles autos, não houve objeção fiscal formalizada contra o direito creditório informado nas
declarações passadas, e não porque esta objeção se deu a destempo.
O relatório e voto do paradigma são sucintos, mas permitem constatar que a
discussão teve origem em indeferimento de compensação de débito de terceiro por falta de
provas do crédito de saldo negativo cedido a terceiro. Não há detalhamento dos motivos do não
reconhecimento pela autoridade fiscal e a autoridade julgadora de 1a instância, em face da
manifestação de inconformidade ofertada, requereu diligência nos termos assim relatados:
Às fls. 123 a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ, por sua
8' Turma em 07/03/2004, exarou resolução para "... converter o julgamento em
diligência, para que Auditor-Fiscal da Receita Federal, a ser designado pelo chefe da
unidade administrativa de jurisdição do interessado, se pronuncie acerca do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, fundado nos documentos juntados ao processo e
constante do demonstrativo de fls.88, no valor de R$709.704,07, segundo alega,
proveniente do saldo negativo de IRPJ, apurado em suas declarações de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, dos anos-calendários de 1996 a 1997, e, ao final, elabore
demonstrativo e parecer conclusivo acerca do direito creditório pleiteado,
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

quantificando o seu valor, se existente, para fins de compensação com o débito
informado àfl.01, da Wilson Sons Agência Marítima Lida, CGC 00.423.733/0001-39,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no valor de R$99.040,62, referente ao
mês de novembro/1999."
O relatório do paradigma traz consignado que foi lavrada intimação e requeridos
documentos juntados aos autos, tendo a autoridade fiscal encarregada da diligência consignado,
ao final, que:
"Em atenção ao solicitado na Resolução DRJ/RJ/I/8" Turma n". 21 de 07/03/2005, às
fls.123 do presente processo, foram efetuadas as diligências determinadas no MPF-D
2005-01613-9, com a finalidade de se apurar a origem e composição do direito
creditário pleiteado, no valor de R$ 709.704,07, constante do demonstrativo de fls. 88.
A documentação comprobatória dos valores constantes do demonstrativo de fls. 88, que
compõem o total de 709.704,07 supracitado, proveniente do saldo negativo de IRPJ,
está anexada às fls. 125/403 deste processo, juntamente com os termos lavrados pela
fiscalização e respectiva respostas apresentadas pelo contribuinte. No que tange ao
solicitado pela DRJ/It1/1, no despacho de fls. 123, entendemos que estão sendo
anexados ao processo todos os elementos elucidativos e necessários à instrução do
parecer conclusivo que deverá ser elaborado por aquele órgão."
Apesar de não apresentado o demandado parecer conclusivo acerca do direito
creditório pleiteado, quantificando o seu valor, a autoridade julgadora de 1a instância manteve o
não reconhecimento do direito creditório por insuficiência probatória e, frente à postura da
autoridade fiscal na diligência, o sujeito passivo, em recurso voluntário, apontou como razão
suficiente para validação da compensação em litígio, os seguintes pontos:
Que o Acórdão ora guerreado reconhece que as Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, relativas aos anos-base de 1996 e 1997, comprovam que a recorrente
apurou saldo negativo de IRPJ, bem como, quanto ao ano-base 1996, o saldo negativo
apurado foi de R$483.585,83. Tal saldo está demonstrado na ficha 08, fls.90. Entre estas
parcelas está a referente ao recolhimento de estimativas, cuja cópia do DARF se
encontra às fls. 92.
O saldo negativo do IRPJ do ano-base de 1996 e as parcelas referentes ao recolhimento
por estimativa são suficientes para validar o Pedido de Compensação de Crédito com
Débito de Terceiro e liquidar o débito no valor de R$99.040,92, da Wilson Sons
Agência marítima Ltda de IRPJ, relativo ao mês de novembro de 1999.
[...]
É este o contexto no qual o outro Colegiado do Primeiro Conselho de
Contribuintes afirma a inexistência de retificação dos dados contidos nas DIRPJ dos Exercícios
de 1998 e 1997 e, em consequência, a homologação tácita dos saldos negativos ali declarados.
Veja-se:
Há de se salientar que nas diligências efetuadas, todos os documentos elucidativos
requeridos pelo agente fiscal foram juntados pela contribuinte.
A origem dos créditos da recorrente remonta os anos calendários 1996 e 1997 e os
recibos de entrega das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica 1997 e 1998,
foram anexados às fls.89 e 93 e DARFs às fis.92 e 96/98.
O auditor fiscal em diligência determinada pela Delegacia de Julgamento teve acesso a
toda escrituração da pessoa jurídica, trouxe todos os documentos que compõe o saldo de
fls. 88, e em nada se contrapôs ou glosou, como seria seu dever de oficio, caso se
apurasse alguma irregularidade, por sua atividade vinculada e obrigatória, como
prescreve o artigo 142 do CTN. Apenas o fisco se desvencilhou da solicitação final dos
julgadores singulares ao não elaborar um relatório conclusivo, entendendo que foram
anexados todos os elementos necessários à elucidação dos fatos.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

Ressalte-se que não houve nenhuma retificação dos dados contidos nas DIRPJ dos
Exercícios 1998 e 1997, e não houve notificação fiscal em relação aos registros
contábeis dos anos-calendário 1996 e 1997 da contribuinte, tendo, portanto, sido
homologadas tacitamente, tornando-se imutáveis os valores de saldo negativo de IRPJ
ali declarados.
Havendo a contribuinte comprovado pelas Declarações de Imposto de Renda, diga-se de
passagem, auditadas pelo fisco, bem como pelos DARF's e demais documentos
acostados aos autos, que possuía saldo negativo de IRPJ suficiente para quitar o débito
de R$99.040,92 da contribuinte Wilson Sons Agência Marítima Ltda., no meu
entendimento, nada há a obstar a compensação requerida.
Desta forma, reconheço o direito creditório da contribuinte, bem como, homologo a
compensação requerida nos termos da inicial.
Como dito, não houve registro inicial de objeções específicas à formação do
crédito destinado à liquidação de débitos de terceiros. Assim é que a autoridade julgadora de 1a
instância demanda, em diligência, a verificação dos saldos negativos anteriores que justificariam
o valor cedido a terceiro. Neste proceder, o agente encarregado da diligência se limita a juntar as
intimações e as respostas obtidas, as quais, possivelmente, foram analisadas pela autoridade
julgadora de 1a instância que conclui pela insuficiência probatória do crédito, por motivos
também não expressos no paradigma mas contestados no recurso voluntário.
O reconhecimento do direito creditório no paradigma, assim, se dá frente à
conduta específica do auditor fiscal que, em diligência determinada pela Delegacia de
Julgamento teve acesso a toda escrituração da pessoa jurídica, trouxe todos os documentos que
compõe o saldo de fls. 88, e em nada se contrapôs ou glosou, como seria seu dever de oficio,
caso se apurasse alguma irregularidade, por sua atividade vinculada e obrigatória, como
prescreve o artigo 142 do CTN. Em momento algum se discutiu a omissão do Fisco no
transcurso do prazo decadencial contado a partir da apuração dos saldos negativos de 1996 e
1997. A decisão do acórdão paradigma está pautada no fato de que até o julgamento do recurso
voluntário não houve nenhuma retificação dos dados contidos nas DIRPJ dos Exercícios 1998 e
1997, e não houve notificação fiscal em relação aos registros contábeis dos anos-calendário
1996 e 1997 da contribuinte.
Assim, não é possível inferir que o outro Colegiado do Primeiro Conselho de
Contribuinte também afirmaria que estariam homologadas tacitamente, tornando-se imutáveis os
valores de saldo negativo de IRPJ ali declarados, se estivesse frente a procedimento, como o
presente, que desde a análise inicial do direito creditório destinado a compensação, promoveu
retificação dos dados contidos nas DIRPJ dos Exercícios 1998 e 1997, bem como dos exercícios
2000 e 1999, cientificando a Contribuinte de notificação fiscal, mediante despacho decisório, em
relação aos registros contábeis dos anos-calendário 1996 e 1997, bem como 1998 e 1999, da
contribuinte.
Veja-se que o paradigma sequer se estende na definição do veículo de ciência da
referida notificação fiscal em relação aos registros contábeis, e apenas invoca o art. 142 do
CTN, sem exigir lançamento mediante auto de infração – do que se poderia deduzir alguma
objeção à formalização via despacho decisório -, mas sim para afirmar o dever de ofício do
auditor fiscal em diligência determinada pela Delegacia de Julgamento de se contrapor e glosar
caso se apurasse alguma irregularidade, por sua atividade vinculada e obrigatória.
Em suma, os acórdãos comparados se distinguem em ponto determinante para a
afirmação da homologação tácita do crédito declarado aos anos 1996 e 1997: no paradigma o
auditor fiscal em diligência determinada pela Delegacia de Julgamento não editou qualquer ato
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.720169/2006-49

contrário à existência do direito creditório, e no recorrido esta objeção foi formalizada desde a
análise inicial do direito creditório pela autoridade fiscal. Ainda, por estar a crítica centrada na
insuficiência do procedimento fiscal realizado em sede de diligência determinada pela autoridade
julgadora de 1a instância, é de se inferir que atos semelhantes aos existentes nestes autos
deixaram de ser praticados, inclusive, antes da manifestação de inconformidade do sujeito
passivo.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 981
DF CARF MF
Original